Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DO PROCESSO. ENUNCIADO DE SÚMULA 240 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE.
1- O Enunciado de Súmula 240 do STJ é inaplicável às execuções não embargadas, valendo-se o cumprimento de sentença do mesmo enunciado.
2- Apelo não provido.